Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PENHORA DOMICILIAR. MÚLTIPLOS ENDEREÇOS. ELEMENTOS MÍNIMOS. PROBABILIDADE DE ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA.
1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de proceder, reiteradamente e de maneira injustificada, à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados, sob pena de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. O fato de os sistemas terem indicado possíveis endereços do executado não significa que ele resida em qualquer um deles e tampouco que neles existam bens passíveis de penhora. O credor deve apresentar elementos mínimos, indícios de que naquele endereço existam bens do devedor.
4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
5. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor.
6. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, em detrimento dos interesses de ambas as partes.
7. Recurso conhecido e não provido.